Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-91.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-91.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER - CPF: 534.610.881-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS ––
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002198-91.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1002198-91.2020.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A, julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, mas impôs à autora/apelante multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC (cf. Id. nº 77133487).

A apelante afirma que “
inexiste
(...)
demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente
(...)
com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de multa por litigância de má-fé
”, asseverando, nesse sentido, que, antes de ajuizar esta ação, tentou esclarecer a questão pela via administrativa através de contato pelo site “consumidor.gov”, mas não obteve o retorno desejado do réu/apelado, restando-lhe a via judicial para tentar solucionar o problema.

Sustenta, no mérito, a nulidade do negócio objeto da lide à falta “
dos requisitos de validade do contrato de empréstimo
”, aduzindo que a “
alegação do recorrido de que houve refinanciamento do empréstimo não deve prosperar, tendo em vista que não há nos autos autorização para refinanciamento
”, inclusive, “
no extrato do benefício previdenciário
(...)
não consta que fora realizado um refinanciamento
”; ao lado disso, diz que a suposta renegociação “
não

trouxe vantagem alguma para
(ela)”, não sendo comprovada a efetiva disponibilização dos valores, já que o
único comprovante apresentado

trata-se de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento,
não podendo ser admito como prova da prestação do serviço.

Alega que o “
abalo (sofrido) por quem vai ao banco no final de cada mês sacar o valor da sua aposentadoria que sabe possuir em conta, mas não obtém êxito porque terceiro desconhecido dele se apossou, enseja a reparação a título de dano moral
”, e que, a teor do art. 42, § único, do CDC, “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com a consequente condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 82325490).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e
torce pelo desprovimento do apelo (cf.
Id. nº 82325494).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante expôs, na petição inicial, que, “
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato nº 219772932 em favor do réu/apelado Banco BMG, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”, e, por isso, através da plataforma digital “consumidor.gov”, encaminhou solicitação ao Banco/réu exigindo a apresentação da documentação relativa à contratação, contudo, ele apenas “
se esquivou e não atendeu aos pedidos formulados pela
(...)
via administrativa
”, então, não vendo outra alternativa, propôs a ação declaratória/indenizatória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de ilegalidade dos descontos em seu benefício previdência, com a consequente condenação do réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos (cf. Id. nº 82325460).

O réu objetou, defendendo e comprovando a regularidade da contratação do empréstimo,
por meio da
cópia do instrumento do contrato originário da relação jurídica,
e do negócio objeto da lide (
cf. Id. nº 82325481
), acompanhando da cópia dos documentos pessoais da autora (
cf. Id. nº 82325479 - pág. 6
) e do comprovante de disponibilização, por meio de 3 TEDs
(cf. Id. n. 82325480
/
82325482
/
82325484).

O MM. juiz, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, tendo em vista que o Banco/réu trouxe aos autos farta documentação que comprova a celebração de contrato de empréstimo/refinanciamento entre as partes, infirmando completamente a alegação da autora de desconhecer a origem da dívida, além de demonstrar
“a litigância de má-fé da parte autora, conforme alegado pela instituição financeira requerida, ante a sua manobra realizada com intuito de induzir este juízo a erro, alegando desconhecer a existência de empréstimo regularmente contratado”
(cf. Id. nº 79570466).

Não há censura a ser feita à conclusão sentencial.

O Banco realmente instruiu os autos com prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora, e que contém todos os dados da operação, inclusive expressa menção à finalidade de refinanciamento de dívida (cf. Id. nº 82325483 - pág. 5
), e aos
comprovantes de transferência bancária do saldo remanescente do refinanciamento à conta corrente da autora (cf. Id. n. 82325480/82325482/82325484
), cuja titularidade não foi questionada durante o processo.

Há, portanto, comprovação convincente de que a autora emitiu, no dia
12.03.2013
, a CCB nº 30225698 para documentar o contrato de refinanciamento/empréstimo celebrado com o Banco Bmg, de modo que descabe
cogitar a responsabilidade civil do réu pelo mero exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Há, além disso, demonstração de que, no dia 31/01/2020

a autora abriu reclamação administrativa no portal eletrônico “consumidor.gov”, por intermédio do seu advogado, onde expôs que, “(uma vez que)
a mesma não firmou tantos empréstimos, vem
(...)
requerer que sejam fornecidas cópias dos contratos de empréstimo consignado sob nº 230344852, 231529877, 228504011,
219772932
, 215873112 e 203027227, assim como os seus respectivos comprovantes de recebimentos dos valores juntamente com a imprescindível autorização para realização dos descontos
” (
destaquei
) (cf. Id. nº 82325469 - pág. 1), e, em resposta, o Banco Bmg limitou-se a manifestar que possuía interesse comunicar-se diretamente com a autora, por considerar os dados solicitados como

pessoais e sigilosos para uma consulta pública, e, diante da negativa do patrono da autora, requereu o encerramento da reclamação (cf. Id. nº 82325469 - pág. 2).

Então, no dia
20.05.2020
, a autora acionou judicialmente o Banco, mas não para obter acesso aos documentos por meio de tutela cautelar ou ação autônoma de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, e, sim, afirmando desconhecer a contratação realizada, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu
(cf. Id. nº 82325460
).

No presente recurso, a autora não nega que celebrou o contrato, se limitando a questionar genericamente a validade do negócio e, mesmo havendo comprovante de transferência dos valores a sua conta bancária, afirmar que não teve qualquer proveito econômico com a operação.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe o comportamento processual
desleal
da parte, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021